Tribunal: TJMT
Processo: 1024160-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024160-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 012.187.856-24 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (AGRAVANTE), LUCAS REZENDE MOSS - CPF: 073.150.606-50 (ADVOGADO), RENATO DE SOUZA - CPF: 566.380.199-53 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 144.129.638-70 (AGRAVADO), CLAUDIA CHRISTINA DE SOUZA - CPF: 126.883.488-25 (AGRAVADO), ANTONIO ALI DA LUZ SCHWANKE - CPF: 433.959.218-83 (AGRAVADO), DANIEL ALI DA LUZ SCHWANKE - CPF: 433.959.208-01 (AGRAVADO), GABRIEL VINICIUS AMARAL DE SOUZA - CPF: 037.663.071-00 (AGRAVADO), RENATO OSVALDO AMARAL DE SOUZA - CPF: 354.572.818-84 (AGRAVADO), ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - CPF: 280.202.048-06 (ADVOGADO), BRUNO FAGUNDES VIANNA - CPF: 134.823.398-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais buscavam a exclusão de litisconsorte ativo sob alegação de ilegitimidade processual, bem como a condenação dos autores por litigância de má-fé, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cessão integral de direitos contratuais retira a legitimidade ativa do cedente para figurar no polo da ação originária;

(ii) saber se a celebração de contrato de parceria rural e financiamento bancário após o ajuizamento da ação configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

1. A decisão agravada entendeu ser necessário o julgamento do mérito para apreciação da legitimidade ativa do cedente, determinando a inclusão dos cessionários como litisconsortes, nos termos do art. 115, I, do CPC.

2. A ilegitimidade ativa não restou evidenciada de plano, sendo adequada sua análise em sede de sentença, com base na teoria da asserção, adotada pelo STJ.

3. Quanto à alegação de litigância de má-fé, o juízo reconheceu que a celebração de contratos posteriores é fato controvertido e inserido no mérito da causa, não configurando, por si, alteração dolosa da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise da legitimidade ativa do cedente em ação de rescisão contratual deve observar a teoria da asserção, sendo adequada sua apreciação em sede de mérito, com a formação de litisconsórcio necessário com os cessionários.

2. Quanto à alegação de litigância de má-fé, em razão da celebração de contratos posteriores, trata-se de fato controvertido e inserido no mérito da causa, não configurando, por si só, alteração dolosa da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 18, 77, 80, 115, 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.06.2017; STJ, REsp 1.947.791/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO ALVES ELIAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição dos valores já pagos c/c indenização e tutela de urgência no 1001014-47.2024.8.11.0044, ajuizada por
RENATO DE SOUZA, LUIS FERNANDO DE SOUZA, CLAUDIA CHRISTINA DE SOUZA, ANTONIO ALI DA LUZ SCHWANKE, DANIEL ALI DA LUZ SCHWANKE, GABRIEL VINÍCIUS AMARAL DE SOUZA e RENATO OSVALDO AMARAL DE SOUZA
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante – que buscava a exclusão de
RENATO DE SOUZA
do polo ativo da lide – e indeferiu o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Sustenta o agravante, em síntese, que restou incontroverso nos autos que houve cessão total dos direitos contratuais de Renato de Souza em favor de seus filhos, Renato Osvaldo Amaral de Souza e Gabriel Vinícius Amaral de Souza (aditivo contratual juntado aos autos), com expressa anuência do agravante.

Assim, aduz que o cedente não mais possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide, devendo ser excluído da demanda, por ausência de interesse e legitimidade processual (arts. 17 e 18 do CPC), tratando-se de questão de ordem processual, e não de mérito.

Assevera que os agravados, mesmo tendo obtido liminar para suspensão do pagamento das parcelas contratuais, firmaram contrato de parceria rural para exploração agrícola do imóvel e contrato de financiamento com o Banco do Brasil, com penhor da lavoura — condutas que teriam sido ocultadas do juízo e evidenciariam a intenção de se beneficiar ilicitamente da posse do imóvel, sem qualquer contraprestação. Por esse motivo, pugna pela condenação dos agravados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de efeito ativo para ordenar a imediata exclusão do cedente Renato de Souza do polo ativo da lide, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por total ausência de legitimidade processual, com as condenações sucumbenciais de estilo.

No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para acolher o pedido de declaração de ilegitimidade ativa de Renato de Souza e condenar os agravados, solidariamente, às penalidades por litigância de má-fé.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 301368862).

A liminar foi indeferida

(ID 302091351)
.

Em suas contrarrazões (ID 307935899), o agravado sustentou que parte do recurso não deve ser conhecida, por extrapolação do efeito devolutivo. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
Do suposto não conhecimento do recurso por extrapolação do efeito devolutivo

Em contraminuta, os agravados suscitam a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o agravante teria extrapolado os limites objetivos do recurso ao impugnar, em sede recursal, conteúdo decisório inexistente — ou seja, ao postular a exclusão do litisconsorte ativo Renato de Souza como se já houvesse deliberação negativa sobre esse ponto.

Segundo sustentam, a decisão agravada apenas postergou a apreciação da matéria suscitada para o julgamento de mérito da causa principal, não havendo pronunciamento judicial efetivo que rejeitasse o pedido de exclusão do litisconsorte.

Não assiste razão à tese preliminar.

É certo que o agravo de instrumento exige decisão interlocutória efetivamente proferida sobre matéria relevante, conforme delimitação do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, no caso concreto, o juízo de origem expressamente se manifestou sobre o pedido formulado pelo agravante, concluindo que a legitimidade ativa do autor cedente será apreciada apenas no momento da sentença, ante a necessidade de instrução probatória.

Tal pronunciamento, ainda que de forma implícita ou mediante a negativa do pedido de exclusão liminar, configura decisão interlocutória passível de impugnação, pois afasta, ainda que provisoriamente, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa arguida na contestação.

Sendo assim, não se trata de recurso contra decisão inexistente, tampouco de inovação recursal indevida. O agravante impugna decisão interlocutória real, ainda que de conteúdo negativo implícito, o que justifica o conhecimento do presente agravo.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEONARDO ALVES ELIAS
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo d. Magistrado singular, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante — os quais buscavam a exclusão de
RENATO DE SOUZA
do polo ativo da lide — e indeferiu o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“(...)
Embargos de declaração.

Ante sua tempestividade e adequação, tenho que o recurso oposto pela requerido
Leonardo Alves Elias
merece ser
conhecido
, vez que protocolado no prazo legal.

Consoante prevê o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material.

O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória.

No mérito, entretanto, entendo que o recurso merece ser improvido, na medida em que não vislumbrei na decisão embargada obscuridade apontada, especialmente porque restou consignado que “o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a (i)legitimidade de Renato de Souza, constitui julgamento de mérito, não existindo qualquer prejuízo às partes a postergação da análise.”.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para o fim de
manter
os exatos termos da decisão proferida no ID. 193814408, por seus próprios fundamentos.

Pedido incidental de tutela de urgência.

De proêmio, ressalto que o pedido incidental para que “seja determinado o depósito judicial de toda e qualquer quantia relacionada ao CONTRATO DE PARCERIA RURAL DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA celebrado pelos autores” não merece guarida.

Isso porque não compõe o objeto da lide e em nada se relaciona ao equilíbrio do estado de fato do imóvel para o regular deslinde do feito.

De outro norte, verifico que os autores, ainda que intimados para tanto, não contribuíram para o esclarecimento dos fatos novos aduzidos pelo requerido, limitando-se a esmiuçar novamente o objeto da lide, bem como que a emissão da CPR financeira se deu 12 de fevereiro de 2025 (ID. 197045135), ao revés do ano de 2024, além de se omitir quanto ao contrato de parceria rural de imóvel rural para fins de exploração agrícola (ID. 197045134).

Pois bem.

A ação de rescisão contratual do contrato de compra e venda dos imóveis de matrícula n. 7.930 e 7.593 (Fazenda Pacuneiro/Cajueiro), distribuída em 29 de abril de 2024 (ID. 154096308), tem por escopo o restabelecimento do “status quo ante”.

Após o impulso oficial e formação da relação jurídica processual entre três partes, sobreveio informações no sentido de que os autores
(i)
não só firmaram contrato de parceria rural (ID. 197045134), como também
(ii)
emitiram cédula de produtor rural financeira em favor do Banco do Brasil, com penhor de 1o grau averbado em 12 de março de 2025 (ID. 197045136, pág. 11), ambos envolvendo o imóvel de matrícula no 7.593, que ainda é objeto deste litígio, e de enormes vultos. O primeiro em 15 de maio de 2025. O segundo em 12 de fevereiro de 2025, ambos durante a condução do processo.

Vejamos:

Sob essa perspectiva, vejo que, na verdade, houve a pratica de inovação ilegal no estado de fato do bem. A respeito do tema, Luiz Guilherme Marinoni

[1]
tece o seguinte comentário:

Objetivamente, a boa-fé constitui um dever comportamental.36 É o dever de se comportar com boa
[1]
fé que impõe o dever de cumprir com exatidão todas as ordens judiciais e de não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de direito da causa (art. 77, IV e VI). É também o dever de se comportar com boa-fé que viabiliza a exceptio doli, veda o comportamento contraditório (Nemo potest venire contra factum proprium), protege contra a alegação de vícios formais por quem deu a eles causa (Nemo allegans propriam turpitudinem auditur), contra o tu quoque, contra o exercício desequilibrado dos direitos e prevê a supressio e a correlata surrectio. 37

À vista disso, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, entre outros, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

É o que prescreve a norma insculpida no art. 77, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Nessa conjectura, a celebração de contrato de parceria rural (ID. 197045134) e a obtenção de crédito junto à instituição financeira (ID. 197045135), inclusive com o imóvel em garantia, ambos referentes ao imóvel sub judice, durante o curso do processo em que os próprios autores pleiteiam a rescisão contratual com o restabelecimento do “status quo ante” configura alteração da situação da coisa litigiosa, em total ofensa aos deveres das partes.

Diante desse cenário, entendo por
DETERMINAR
aos autores o
imediato restabelecimento do estado anterior do imóvel quando da distribuição da inicial
, às suas expensas, e os
proíbo
de falar nos autos até a purgação do atentado (art. 77, §7°, CPC).

Não obstante, tal pratica constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Na espécie, entendo ser razoável a
aplicação de multa
no patamar de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor atribuído à causa, a qual deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 77, §§ 2° e 3°, CPC).

É importante salientar que o não cumprimento da medida importará em eventual revogação da liminar concedida (ID. 155187809), à medida que há prática de atos contrários a boa-fé.

A despeito da advertência prevista para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §1°, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou as seguintes teses no julgamento do REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2: “1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de intimação pessoal do executado, sendo suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. A advertência prévia ao executado sobre a possibilidade de aplicação da multa é uma faculdade do Magistrado,
não constituindo requisito obrigatório
”. (STJ - REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

De mais a mais, para além de não constituir requisito obrigatório, tais atos já foram praticados, e as condutas tipificadas como ato atentatório à dignidade da justiça estão expressamente previstas em lei, sendo de conhecimento presumido das partes e seus procuradores.

Pleito comum de condenação em litigância de má-fé.

Não vislumbro litigância de má-fé pelo requerido a ensejar condenação a teor do disposto no artigo 80 do CPC, como pugnado pelos autores, especialmente em razão de tão somente erro material nas datas e ser fato incontroverso a obtenção de crédito por meio da emissão da CPRF.

No tocante ao requerimento do requerido, igualmente não verifico litigância de má-fé, uma vez que “alterar a verdade dos fatos” sobre a (im)produtividade da área se refere ao mérito, além de ser ponto controvertido da lide.

Assim, inexiste amparo legal para condenação de ambos por litigância de má-fé, eis que ausente qualquer das hipóteses do artigo 80, do CPC.”

Inconformado, o agravante se insurge contra a rejeição do pedido de exclusão do litisconsorte ativo, sob a alegação de ilegitimidade de Renato de Souza, em virtude da cessão integral dos direitos contratuais, bem como contra a rejeição do pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé, diante de suposta omissão intencional de fatos relevantes.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

A insurgência do agravante se concentra em dois eixos argumentativos: i) a suposta ilegitimidade ativa do autor Renato de Souza e ii) a pretensa configuração de litigância de má-fé por parte dos agravados.

Inicialmente, sustenta o agravante que Renato de Souza não detém mais legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois teria transferido integralmente seus direitos contratuais aos cessionários Renato Osvaldo Amaral de Souza e Gabriel Vinícius Amaral de Souza, com sua anuência, o que tornaria necessária sua exclusão imediata da lide.

Todavia, tal compreensão não se sustenta.

A r. decisão de primeiro grau não rejeitou a preliminar de plano, mas determinou a intimação dos cessionários para integração ao polo ativo, na qualidade de litisconsortes necessários, postergando a análise da legitimidade do cedente para o mérito, ao tempo da sentença.

Ademais, o juízo
a quo
não ignorou a existência do aditivo contratual; ao contrário, reconheceu sua relevância e, por essa razão, determinou a regularização da relação processual, com a inclusão dos cessionários no polo ativo, de modo a preservar a eficácia e a utilidade da futura decisão de mérito.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, tampouco se extrai dos autos, neste momento, plausibilidade suficiente da tese de ilegitimidade ativa absoluta, de forma a justificar a concessão liminar da medida para exclusão de parte da demanda.

A solução adotada se revela juridicamente correta e bem fundamentada, inclusive por prestigiar o princípio da segurança jurídica e da eficácia da sentença, como destacado expressamente pelo juízo de origem:

“(...) tanto o cedente como o cessionários devem integrar a lide na qualidade de litisconsortes necessários, porquanto o pronunciamento judicial deve ser uniforme, sob pena de nulidade (art. 115, I, CPC)”

Ainda segundo a decisão agravada:

“(...) o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a (i)legitimidade de Renato de Souza, constitui julgamento de mérito, não existindo qualquer prejuízo às partes a postergação da análise.”

Tal entendimento encontra respaldo direto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação — entre elas, a legitimidade — deve se dar a partir da narrativa constante da petição inicial, e não com base em provas supervenientes ou em exame de direito material, que são próprios do mérito.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECUSA INJUSTA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7⁄STJ. VALOR DO DANO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação .
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 948.539⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25⁄10⁄2016, DJe 3⁄11⁄2016) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE MÉRITO . TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção . 2. Agravo interno não provido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 925422 SP 2016/0133769-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (g.n)

Assim, ao invés de extinguir prematuramente a participação de Renato de Souza, o magistrado de origem adotou providência prudente e alinhada à melhor técnica processual, viabilizando a futura eficácia da sentença e preservando o contraditório, sem gerar qualquer prejuízo processual à parte ré.

Reitera-se: a decisão agravada não extinguiu a pretensão do agravante nem rejeitou de forma definitiva a preliminar arguida. Apenas entendeu mais prudente sua apreciação na fase de sentença, sem prejuízo às partes — o que, de fato, não configura
error in judicando
nem violação ao devido processo legal.

Revela-se, portanto, descabida a pretensão de exclusão imediata do cedente nesta fase processual, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão ora impugnada.

No que se refere ao pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, também não merece guarida a pretensão recursal.

O agravante sustenta que os agravados teriam alterado a verdade dos fatos ao omitirem a existência de contratos de parceria rural e de financiamento bancário, firmados após a propositura da ação, os quais demonstrariam, segundo sua ótica, a plena viabilidade de exploração econômica do imóvel — contrariando, assim, a narrativa exposta na inicial quanto à alegada improdutividade da área adquirida.

Contudo, conforme corretamente assinalado pelo juízo
a quo
, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer conduta dolosa, desleal ou temerária apta a atrair a incidência do art. 80 do Código de Processo Civil.

De forma clara e objetiva, afirmou-se:

“No tocante ao requerimento do requerido, igualmente não verifico litigância de má-fé, uma vez que “alterar a verdade dos fatos” sobre a (im)produtividade da área se refere ao mérito, além de ser ponto controvertido da lide.”

De fato, a alegação de que a área seria inaproveitável para os fins pactuados constitui, à evidência, questão central do mérito, cuja elucidação depende da instrução probatória. O simples fato de os autores terem buscado alternativas econômicas posteriores — como o arrendamento ou o financiamento — não infirma, por si só, a tese de que foram induzidos em erro quanto à viabilidade agrária da propriedade.

Não se pode olvidar que a caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo, ardil ou deslealdade processual, não bastando a existência de versões fáticas conflitantes ou de discussão acirrada sobre aspectos técnicos do contrato ou do imóvel objeto da demanda.

Assim sendo, a decisão agravada repousa sobre fundamentos sólidos, e o indeferimento da penalidade postulada se mostra juridicamente correto e proporcional, preservando a boa-fé processual e evitando punições precipitadas em contextos de legítimo conflito interpretativo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO ALVES ELIAS
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025